Tribunal: TJES
Processo: 5000226-06.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000226-06.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FELIPE NASCIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000226-06.2021.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ANTONIO FELIPE NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida em ID
18950971
, nos seguintes termos:

“
Fulcrado nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos: a) CONFIRMAR integralmente os termos da decisão liminar ao seu tempo deferida; b) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 6.187,05 (seis mil, cento e oitenta e sete reais e cinco centavos) , referente ao TOI discutido na Inicial; c) CONDENAR a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização pelos danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face da recorrente.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL

A recorrente afirma que a análise da ocorrência de falha na prestação do serviço depende de produção de prova pericial, o que não compete aos juizados especiais cíveis.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova pericial.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que:

“[..]
o Requerente passou a residir no imóvel que pertencia a seus falecidos genitores, que até a mencionada decisão era ocupado unicamente por seu irmão Eraldo do Nascimento.

Quando da ocupação do imóvel pelo Requerente, este solicitou que a empresa Requerida providenciase a transferência de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica existente no imóvel.

[...]

No dia 06 de janeiro de 2021, uma equipe técnica da Requerida, dirigiu-se até o endereço onde encontra-se instalada a unidade consumidora registrada sob o nº669035, e substituiu o medidor, por entender haver irregularidades no equipamento de medição [...].

[...]

os técnicos enviados pela Requerida imputaram ao Requerente à responsabilidade de supostamente realizar “intervenção na disco do medidor”, o que por dedução estava fazendo com que o equipamento de medição deixasse de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora.

[...]

Assim, diante das supostas constatações de irregularidades, foi substituído o medidor, vez que, segundo entendimento da Requerida a irregularidade constatada é de atribuição do Requerente, sendo, posteriormente, fornecido um Demonstrativo de Cálculo com resultado de acúmulo de valores que não foram devidamente cobrados pela EDP, os quais somam a importância de R$ 6.187,05 (seis mil cento e oitenta e sete reais e cinco centavos).
[...]”

Por fim, o autor afirma que as alegações da ré não merecem prosperar, vez que a apuração realizada por meio do Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, além de não ser capaz de comprovar a responsabilidade de sua parte pela suposta irregularidade no equipamento, é produzida de forma unilateral, sem seu acompanhamento.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de cobrança devida, a recorrente não foi capaz de demonstrar que a falha no medidor do autor, a qual teria sido a causa do aumento do consumo, foi de responsabilidade deste (intervenção de terceiros no medidor de energia).

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Entende-se que tal tese (cobrança devida) não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor, não restando evidenciado, ademais, que o autor fora responsável pela intervenção em seu próprio medidor,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital,
pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC).
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente). Improcedência da ação mantida.”

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação ajuizada por consumidora. Inconformismo da parte autora. Acolhimento.
Ausente prova da fraude praticada pela autora no medidor de energia elétrica
descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada constatação de irregularidade. Resolução nº 414/10, da ANEEL.
Débitos imputados a autora que devem ser declarados inexigíveis.
Danos morais configurados. Lesão a direito da personalidade. Dever de indenizar reconhecido em montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Redistribuição das verbas de sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1017870-82.2022.8.26.0224; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)”

Neste sentido, destaco trecho da sentença:

“[...] Nesse linear, verifico que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado, sobretudo, porque o relógio medidor fora substituído no mesmo momento da lavratura do TOI e o documento apresentado no corpo da peça de resistência não comprova o recebimento, por parte do consumidor, da notificação acerca da averiguação realizada no medidor.

Assim, diante da ausência de prova a evidenciar a legalidade e veracidade do TOI firmado pela ré, reconheço que não restou comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tornando inexigível, via reflexa, os valores por ela cobrados.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do ETJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE FRAUDE. UNIDADE CONSUMIDORA. IRREGULARIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Firmou-se no Tribunal o entendimento de que inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de adulteração do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
. Precedentes: AI na Ap. n. 11.10.014802, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câm. Cív., DJ 03-07-2014; Ap. n. 11.05.013996-0, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câm. Cív., DJ 05-06-2014; Ap. n. 26.08.002595-5. Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câm. Cív., DJ 31-10-2012. 2. - A falha na prestação de serviço, decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, em violação aos ditames legais, caracteriza ato ilícito e enseja o arbitramento de indenização por dano moral. (Apl 0024934-98.2008.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20-03-2018; DJES 28-03-2018) 3. - Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a responsabilidade da apelada pela ligação irregular de outra residência em sua unidade consumidora, até mesmo porque a apelada, demonstrando boa-fé, solicitou a presença da apelante para verificação da regularidade de seu medidor em razão do seu elevado consumo em certo período, era dever da concessionária, prestadora de serviço público, demonstrar que a irregularidade decorreu por culpa da apelada. (...)(TJES, Classe: Apelação, 026160006651, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018) [...]”

Por conseguinte,
indefiro o pedido contraposto em razão da inspeção técnica realizada unilateralmente.

Com relação aos danos morais,
nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)